Tribunal: TJSP
Processo: 2238920-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Inconformismo contra decisão que indeferiu tutela de urgência para realização de cirurgias plásticas pós-bariátrica. Relatório médico que não atesta extrema urgência ou emergência. Ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Necessária aferição do caráter reparador dos procedimentos, para fins de cobertura pelo

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Inconformismo contra decisão que indeferiu tutela de urgência para realização de cirurgias plásticas pós-bariátrica. Relatório médico que não atesta extrema urgência ou emergência. Ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Necessária aferição do caráter reparador dos procedimentos, para fins de cobertura pelo plano de saúde, conforme tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema no 1.069. Decisão mantida. Recurso não provido